Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703548-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMAD REZA MAHDAVI PILEHROUD AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo agravante (Num. 69290624), ao argumento de que o recolhimento do preparo na forma simples se deu de forma involuntária e por mero equívoco. O exame dos autos demonstra que o agravo foi inicialmente interposto sem o recolhimento do preparo, e, uma vez intimado a fazê-lo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, em dobro, sob pena de deserção, o agravante promoveu o recolhimento na forma simples (Num. 68517049), dando ensejo ao não conhecimento do recurso (Num. 69065908). Desse modo, nada há nas razões do presente pedido que abale a fundamentação da decisão de Num. 69065908, que há de ser mantida, por seus próprios fundamentos. Brasília/DF, 7 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r